Tribunal: STF
Processo: HC 103087
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
REEDUCANDO – FALTA GRAVE – PERDA DOS DIAS REMIDOS E CONTAGEM DE NOVO PERÍODO PARA PROGRESSÃO NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. A prática de falta grave pelo reeducando acarreta a perda dos dias remidos e a nova contagem do prazo legal para progredir na execução da pena. O tema está no Verbete Vinculante nº 9 da Súmula do Supremo: “O disposto no artigo 127 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58”.